Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERDAS E DANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Ajuizada a ação após ultrapassados dez anos da data acordada para a entrega do imóvel, inafastável a prescrição da pretensão do autor, em face do decurso do prazo prescricional decenal. 2.1. A Citação realizada em Ação de Rescisão Contratual proposta por terceiro adquirente, o qual mantém relação jurídica apenas com a parte ré, não tem o condão de interromper o prazo prescricional em favor do apelante.
3. A prescrição da pretensão de rescisão contratual abarca a análise da eventual existência de lucros cessantes por ser consequência daquela.
4. Recurso conhecido e não provido.